Tribunal: TJSP
Processo: 2249281-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – Não há que se exigir miserabilidade ou pobreza absoluta para deferir o benefício da gratuidade – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – Não há que se exigir miserabilidade ou pobreza absoluta para deferir o benefício da gratuidade – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido, para a concessão da assistência judiciária, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249281-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante LUIZ
APARECIDO DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249281-43.2019.8.26.0000 -Voto no 28.158/20
2
VOTO No 28.158/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249281-43.2019.8.26.0000
COMARCA: LOUVEIRA
AGRAVANTE: LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
Ementa: Agravo de Instrumento
Assistência judiciária

Indeferimento do benefício Inadmissibilidade Não há que se
exigir miserabilidade ou pobreza absoluta para deferir o benefício
da gratuidade O referido diploma alcança todos que afirmem a
condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser
afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário

Precedentes da Suprema Corte
Recurso provido, para a
concessão da assistência judiciária, consoante especificado.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação ordinária,
insurgindo-se a agravante, Luiz Aparecido de Oliveira, com a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fl. 43), o Município de
Louveira apresentou contraminuta (fls. 48/53).
É o relatório.
II Respeitado o convencimento do MM. Juiz de Direito “a quo”,
tem-se que o recurso merece acolhimento.
Atualmente, a gratuidade de justiça encontra previsão nos artigos 98
e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, que prescrevem: Art. 98 - “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Art. 99, § 2o - “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Art. 99, § 3o - “Presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249281-43.2019.8.26.0000 -Voto no 28.158/20
3
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E complementa o §
4o do artigo 99:“A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Tais normas legais concretizam, na realidade, a garantia de acesso à
Justiça prevista no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, alcançando
todos que afirmem tal condição de miserabilidade jurídica, presunção “juris
tantum” de pobreza, somente possível de ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário, bastando à parte, para que obtenha o benefício, a simples
afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
Aliás, tal entendimento já vigorava ao tempo da Lei no 1.060, de
05.2.1950, em conformidade com os seguintes precedentes da Suprema Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50, ART. 4o, C.F.,
ART. 5o, LXXIV. INCOMPATIBILIDADE INOCORRENTE. O art. 4o da Lei no
1060/50 não colide com o art. 5o, LXXIV, bastando à parte, para que obtenha
o benefício da assistência judiciária, a simples afirmação de sua pobreza, até
prova em contrário. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 205.080, Rel.
Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997).
Também:
“CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
LEI 1.060, DE 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I A garantia do art. 5o, LXXIV
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de
1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II
R.E. não conhecido” (RE 205.029, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma,
DJ de 07.03.1997).
Na mesma linha de orientação, dentre outros: “AI no 575127/RJ,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05.04.2010; e, RE no 529032/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 18.02.2010”.
No caso em exame, o agravante/autor sustenta não possuir
condições de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249281-43.2019.8.26.0000 -Voto no 28.158/20
4
agravamento de sua situação financeira (fl. 23), donde entende fazer jus ao
benefício da justiça gratuita.
A despeito disso, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de
gratuidade judiciária, por considerar que a veracidade da declaração de pobreza é
meramente relativa, não sendo suficiente para a concessão do benefício,
sobretudo na presença de elementos noticiados que demonstram que o autor não
é hipossuficiente, vez que “aufere renda, possui reservas em contas bancárias,
além de contar com bens móveis e imóveis em seu nome, o que é incompatível
com a alegação de pobreza (fls. 11).” (fl. 40).
Porém, segundo se depreende dos autos, o agravante aufere
rendimentos modestos, mais precisamente, R$ 4.719,05 (quatro mil, setecentos e
dezenove reais e cinco centavos) líquidos, em maio de 2019.
Observa-se ainda que o agravante juntou Declaração de Imposto de
Renda, referente ao ano-calendário de 2018 (fls. 34/39), na qual o
autor/agravante declara possuir somente dois veículos, ambos com mais de 05
(cinco) anos de uso, não havendo qualquer menção a bens imóveis, ou mesmo a
outros bens móveis que demonstrem que o autor possui renda suficiente para
arcar com as custas e despesas processuais, até porque não há que se exigir
miserabilidade ou pobreza absoluta para deferir o benefício da gratuidade.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade de Justiça Concessão do
benefício com a simples declaração de necessidade da parte conforme o art.
99, § 3o, do CPC de 2015 O conceito de miserabilidade não se restringe ao
miserável, mas abrange pessoa de condição modesta ou até da classe média
que se encontre em situação de não poder prover as despesas do processo
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2267054-04.2019.8.26.0000; Relator Des. J. M. Ribeiro de Paula; 12a Câmara
de Direito Público; Julgamento 25/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita Agravante que não
se encontra em estado de miserabilidade, mas que comprova sua
hipossuficiência com os documentos acostados aos autos Cabimento dos
benefícios da Justiça Gratuita Prova nos autos a corroborar as afirmações
da parte agravante Atendimento dos requisitos legais Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249281-43.2019.8.26.0000 -Voto no 28.158/20
5
(Agravo de Instrumento no 2228070-48.2019.8.26.0000; Relator Des. Eduardo
Gouvêa; 7a Câmara de Direito Público; Julgamento 10/12/2019)
“AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade ao autor. Inadmissibilidade, no caso. Miserabilidade jurídica que
não pode ser confundida com pobreza material, miserabilidade ou indigência.
Prova, ademais, existente e suficiente nos autos, a impor a concessão do
benefício.
Recurso
provido.”
(Agravo
Interno
Cível
no
2000418-40.2019.8.26.0000; Relator Des. Coimbra Schmidt; 3o Grupo de
Direito Público; Foro de Jales - 2a Vara Julgamento 25/11/2019)
Também:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA. SERVIDORA PÚBLICA. Na melhor técnica de avaliação de
pedidos como este, não se pode levar em consideração a "renda bruta" do
requerente, mas, apenas, a "renda líquida", porque é esta que está disponível
para o eventual custeio de processo judicial. E não há prova cabal nos autos
de que a renda líquida da agravante seja suficiente para arcar com essa
despesa sem comprometer o próprio sustento. A gratuidade processual deve
ser concedida a todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza
para arcar com custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário.
O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". O dispositivo em
comento trouxe nova redação ao revogado artigo 4o da Lei 1.060/1950, que,
por sua vez, tratava da presunção relativa de pobreza mediante simples
declaração da parte interessada. A agravada não logrou demonstrar que a
agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo
sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência, portanto, da
presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de
pobreza. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
no 2018219-66.2019.8.26.0000; Relator Des. Souza Nery; 12a Câmara de
Direito Público; Julgamento 21/05/2014).
Não altera tal desfecho o fato de o autor ter auferido rendimentos
líquidos de R$ 8.221,25 (oito mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco
centavos) e de R$ 9.423,95 (nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa
e cinco centavos), em julho e julho de 2019, uma vez que, no período
considerado, o agravante recebeu férias e adiantamento de 13o salário, o que
justifica a elevação substancial, porém episódica, dos seus rendimentos.
Assim sendo, não se verificando dos autos, “data venia”, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249281-43.2019.8.26.0000 -Voto no 28.158/20
6
elemento objetivo apto a afastar a hipossuficiência econômica do agravante para
arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar, tem-
se, por conseguinte, pelo deferimento da gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator